Tribunal: TJSP
Processo: 1019636-79.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Processual Civil - Embargos declaratórios - Descabimento – Inteligência do artigo 1.022 do CPC - Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019636-79.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
ANTONIO EUGENIO SILVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, é
embargado RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A - SP VIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente) e RICARDO DIP.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019636-79.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 10.472 - SV
2
Embargos de Declaração no 1019636-79.2017.8.26.0602/50000
Embargante: Antônio Eugênio Silva Empreendimentos e Participações
Eireli
Embargado: Rodovias Integradas do Oeste S/A SP Vias
Comarca: Sorocaba 4a Vara Cível
Juiz (a) de Direito: José Carlos Metroviche
Voto no 10.472
Processual Civil - Embargos declaratórios - Descabimento

Inteligência do artigo 1.022 do CPC - Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade Efeitos infringentes ao recurso
Inadmissibilidade.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ANTÔNIO
EUGÊNIO SILVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI contra o
acórdão de fls. 263/268. Alega o autor, em suma, que o julgado é nulo, eis
que desrespeitado o art. 2o da Resolução no 549/11, ante a inexistência de
intimação para manifestação das partes acerca da oposição ao julgamento
virtual.
É o relato do necessário.
Rejeito o presente recurso, eis que ausente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no aresto, de acordo com
o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão embargada mostra-se bastante clara e objetiva,
tendo pontuado detalhadamente todos os argumentos apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019636-79.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 10.472 - SV
3
Confiram-se, na toada, entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal:
“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
São inadmissíveis embargos de declaração com efeitos
meramente infringentes. Eventuais efeitos infringentes dessa
modalidade recursal só são admissíveis como consequência
da sanação de omissão, contradição ou obscuridade
existentes na decisão embargada, o que não ocorre no
presente caso. Embargos de declaração rejeitados.” (STF - AI:
507591 MG, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de
Julgamento:
26/06/2012,
Segunda
Turma,
Data
de
Publicação:
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-159
DIVULG
13-08-2012 PUBLIC 14-08-2012).

Nesse sentido, julgados desta Colenda Câmara:
“Também improcede a alegação de omissão. O V. Acórdão
apreciou integralmente a questão, donde se conclui que os
embargos tão só desvelam o inconformismo da embargante
em relação à solução albergada no Acórdão. E como já
decidiu o STJ, “estando os fatos devidamente enfrentados e a
decisão embargada adequadamente fundamentada, não há
confundir omissão com decisão contrária aos interesses da
parte” (STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg no A.I. 1.273.522-SP, j.
17.02.2011, Rel. o Min. ADILSON VIEIRA MACABU).”
(Embargos
de
Declaração
no
0013073-46.2014.8.26.0229/50000, relator Aroldo Viotti, j.
27.06.2019).
“PROCESSUAL CIVIL. Recurso. Embargos de Declaração.
Inexistente vício autorizador da insurgência, certo que o
julgado encontra-se robustamente fundamentado e em
perfeita harmonia com os elementos dos autos e com a
jurisprudência e a legislação incidentes sobre a matéria.
REJEIÇÃO.
(Embargos
Declaratórios
no
1050060-10.2014.8.26.0053/50000, relator Jarbas Gomes, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019636-79.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 10.472 - SV
4
26.06.2019).
Consigne-se, apenas para ciência do embargante, que a
intimação para manifestação acerca de eventual oposição ao julgamento
virtual foi disponibilizada a fls. 879, da edição no 2.925 do DJE, em 01.11.19,
não havendo que se falar em nulidade do v. acórdão proferido.

Por estes fundamentos, conheço porque tempestivos e
rejeito os embargos de declaração.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)